Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. CREDOR DO LIQUIDANTE. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA.
1. A assistência pode ser simples, quando a decisão judicial da causa atinge o interveniente de forma indireta ou reflexa; ou litisconsorcial, quando a decisão da causa atingir a esfera de direitos do interveniente de forma direta, de modo que, ele poderia, inclusive, figurar como parte do processo.
2. A assistência litisconsorcial demanda, portanto, que o assistente seja titular da relação jurídica em ação tanto quanto o assistido, de sorte que ele poderia figurar com parte do processo em substituição ao assistido.
3. A vertente situação não se amolda a essa perspectiva, posto que os Agravantes não são titulares do direito em lide, qual seja, o de liquidar/executar a quantia devida. O fato de possuírem penhora dos eventuais créditos resultantes da ação não implica ou se confunde com o direito serem partes da demanda.
4. Na mesma via, não se observa interesse jurídico apto a garantir tal intervenção, mas tão somente interesse econômico de receber as quantias devidas pelo Agravado/assistido que, diga-se, já se encontram garantidas por penhora no rosto dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.